Tribunal: TJES
Processo: 0019153-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019153-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

APELADO: MEDCARDIO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSABILIDADE DE PROVA PERICIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE GLOSA. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a sentença de procedência em ação de cobrança, na qual a operadora de plano de saúde foi condenada ao pagamento de R$ 34.538,89 decorrente de prestação de serviços hospitalares, alegando a embargante omissões quanto à nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia médica, à aplicação de cláusula contratual excludente por superação de prazo e ao afastamento dos honorários advocatícios fixados com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício de omissão no acórdão embargado em relação às teses defensivas de cerceamento de defesa, incidência de cláusula contratual limitativa e distribuição de verba sucumbencial; e (ii) estabelecer se a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo que não servem para a rediscussão de matéria já resolvida ou para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo.

Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando o julgador constata que o feito está adequadamente instruído por provas documentais e que a realização de perícia médica é prescindível para o deslinde de controvérsia puramente contratual.

O dever anexo de boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa superam a aplicação de cláusula contratual de preclusão temporal de cobrança quando o equívoco no preenchimento das guias é comunicado tempestivamente pelo prestador de serviços.

O princípio da causalidade justifica a manutenção dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte cuja conduta administrativa de glosa indevida dá origem ao embate levado às barras do Poder Judiciário.

A ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil obsta o acolhimento dos aclaratórios manejados com o mero intuito de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição dos embargos de declaração impõe-se quando o acórdão embargado decide a controvérsia de forma completa e fundamentada, evidenciando o mero inconformismo e o propósito de rediscutir o julgado.

O prequestionamento não justifica o manejo de embargos de declaração quando inexistentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 884; CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 18/10/2024; TJES, MS Cível nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Reunidas - 2º Grupo Cível, j. 10/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
contra o v. acórdão de ID 15902170, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de cobrança
ajuizada por
MEDCARDIO LTDA
, julgou procedente o pedido autoral e condenou a operadora ao pagamento do montante de R$ 34.538,89.

Em suas razões recursais (ID 16311979), a embargante afirma que o v. acórdão está eivado de omissão, uma vez que (i) não enfrentou de forma fundamentada a pertinência da produção da prova pericial e o consequente cerceamento de defesa; (ii) deixou de se manifestar sobre a tese de que a negativa de pagamento estava amparada no estrito cumprimento da cláusula 5.1.3 do instrumento contratual; e (iii) não enfrentou o argumento de que não foi ela quem deu causa à demanda, “
razão pela qual seria indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

De início, no que diz respeito à alegação de que houve omissão quanto à análise da tese de cerceamento de defesa, depreende-se que o Órgão Colegiado indicou, de forma clara e concatenada, as razões pelas quais concluiu pela dispensabilidade da perícia médica, valendo conferir,
in litteris
:

De início, não viceja a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Isso porque, em relação ao julgamento antecipado da lide, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

No caso, depreende-se que a tese de defesa se alicerça na glosa realizada em relação aos pagamentos pleiteados pela apelada, sob fundamento de que a
conta hospitalar
fora por ela encaminhada fora do prazo, de modo que a perícia
médica
pleiteada por intermédio do id. 12224531 em nada colaboraria com a solução da controvérsia, porquanto a questão instaurada diz respeito, tão somente, à obediência dos prazos contratuais.

É de se dizer, portanto, que a prova pericial pleiteada – de natureza médica – não se mostrava apta a esclarecer o ponto central da controvérsia, que não reside na efetiva prestação do serviço ou na técnica adotada, mas sim na responsabilidade pelo erro de codificação do prestador, cuja solução é alcançável mediante análise daquilo que está suficientemente esclarecido nos autos,
não havendo falar em cerceamento de defesa
.

Neste mesmo trilhar, a tese alusiva à aplicação cláusula 5.1.3 do contrato não apenas foi exaustivamente apreciada, como seu espectro restou suplantado pela incontestável incidência e primazia do dever anexo da boa-fé objetiva, repelindo-se, ainda, o enriquecimento sem causa,
in verbis
:

E uma vez verificado o incontroverso equívoco no momento de preenchimento das guias, o fato foi comunicado à apelada, pela equipe administrativa do
Hospital Meridional
, conforme se extrai do e-mail de fl. 64, ao início das tratativas de correção em 04.03.2020, ou seja, dentro do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no item 5.1.3 assim redigido,
in litteris
:

5.1.3
Os valores decorrentes de procedimentos realizados deverão ser apresentados no periodo máximo de 90 (noventa) dias, a contar de sua realização, sob pena de serem considerados quitados pela CREDENCIANTE, precluindo o CREDENCIADO ao direito de cobrá-los da CREDENCIANTE administrativamente ou judicialmente
.

Nesse contexto, não apenas a informação de equívoco no preenchimento das guias foi apresentada de forma tempestiva, mas também é de se dizer que a aplicação da cláusula em comento viola o dever geral de boa-fé (CC, art. 422), ao que se alia, tal como afirmado na inicial, a circunstância de dar azo a enriquecimento sem causa por parte da apelante (CC, art. 884).

Destarte, uma vez informado o equívoco no preenchimento das guias, conforme denota o e-mail de fl. 64, com a correção daquele que seria, efetivamente, o
contratado
, não há falar em negativa de pagamento com fundamento na superação do prazo contratualmente estabelecido.

Por derradeiro, não subsiste carência argumentativa tocante à fixação das verbas sucumbenciais, as quais são inerentes à constatação de que a conduta administrativa perpetrada pela então apelante – glosa e negativa amparadas em falha sanável reportada tempestivamente – representou a gênese do embate levado às barras do Poder Judiciário, do que decorre, então, a manutenção do direcionamento dos ônus sucumbenciais à apelante/ré.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Por fim, em relação ao intuito
prequestionatório
, é cediço que “
o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida
” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ademais, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)